Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725526-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação no Processo Penal, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com fundamento no art. 232 e seguintes do Regimento Interno do egrégio TJDFT, em razão de suposto erro de procedimento, cometido pelo MMo Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília – DF, durante atuação nos autos da Ação Penal no 0726323-60.2022.8.07.0001, movida contra DANIEL VIEIRA SAMPAIO. Em suas razões, o reclamante explica que o réu teria sido denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, e § 2o - A, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Feminicídio praticado na modalidade tentada, no dia 15.07.2022). Esclarece que a peça acusatória teria instruída com a cópia do Inquérito Policial no 1.975/2002 – DEAM e demais documentos considerados essenciais para demonstração da materialidade e indícios de autoria. No entanto, justifica que, por razões de desdita e de contratempo, não teria sido possível juntar Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, visto que, até então, a senhora T.R.V.S. se encontrava hospitalizada, sem possibilidades de comparecimento ao IML, e, que, a elaboração do laudo indireto dependeria de encaminhamento de prontuário médico, que não foi possível. Menciona que o MMo Juiz a quo teria recebido a denúncia nos termos originais em que elaborada. Porém, teria condicionado a citação do réu à juntada de laudo de exame de corpo de delito, intimando o Ministério Público para cumprimento da diligência, incorrendo em verdadeiro erro de procedimento. Sustenta que o laudo pericial não configura condição de procedibilidade da ação penal, não se tratando, portanto, de peça indispensável para o inicio do processo criminal, nem, tampouco, para o cumprimento do pressuposto processual de citação do réu para responder à peça acusatória, podendo, inclusive, ser juntada ao longo do processo. Colaciona precedentes para embasar a tese. Nesse contexto, pretende a concessão de medida liminar para que se determine a imediata citação do acusado para apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 406, caput, do Código de Processo Penal. No mérito, o conhecimento e o provimento da presente Reclamação, confirmando os termos da tutela de urgência, reconhecendo-se o erro de procedimento da r. decisão impugnada, por postergar indevidamente a citação do acusado. Juntou cópia da decisão impugnada (ID no 37870031) e outros documentos indispensáveis para compreensão dos fatos. É o relatório. Decido. Para a concessão da medida liminar, o interessado deve demonstrar, de plano, a presença de dois requisitos essenciais: a “fumaça do bom direito”, expressão que significa que o alegado direito é plausível, e, existe no caso concreto; e, o “perigo da demora”, expressão que significa que a delonga da decisão judicial poderá causar dano grave ou de difícil reparação ao bem jurídico tutelado. Nesse sentido, importante mencionar que, o art. 235 do RITJDFT dispõe, claramente, que: “O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Pois bem. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, entendo não assistir razão ao requerente quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo, na medida em que não se encontra presentes todos os requisitos necessários para autorização da medida. Ora, o requerente fundamentou o pedido liminar com base no “erro de procedimento do ato jurisdicional ora impugnado, que resulta em dano de difícil reparação e provoca inversão tumultuária da ordem processual”. No entanto, não esclareceu qual seria o dano de difícil reparação que poderia advir do aguardo do julgamento de mérito da presente reclamação, pela 1a Turma Criminal. Ora, a simples alegação genérica, de que o réu se encontra preso cautelarmente, não serve como pretexto, pois que, a revisão da prisão preventiva deve ser analisada, de qualquer modo, pelo Magistrado, após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias (art. 316, parágrafo único, CPP). E, o fato de se tratar de crime hediondo, praticado contra mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, tem como consequência, justamente, a prioridade na persecução criminal, incluindo, aí, a realização de exame de corpo de delito (art. 158, parágrafo único, I, do CPP). Em todo caso, entendo que as alegações do requerente necessitam de análise pormenorizada, tendo em vista, principalmente, o disposto no art. 158 do CPP, que trata sobre a imprescindibilidade do exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios e o risco de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, nesse primeiro momento do procedimento, qual seja, resposta à acusação, e, também, em momento posterior. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Colham-se informações do douto juízo a quo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2022 18:13:52. Desembargador Gilberto Pereira Relator